Tribunal: TJDFT
Processo: 0739074-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS REQUERIDOS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sobre a controvérsia tratada nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).
2. No caso dos autos, restou verificado que os requeridos apresentaram na ação de produção antecipada de provas a mesma documentação fornecida aos requerentes em sede administrativa, o que evidencia a ausência de resistência à pretensão dos autores, inviabilizando o arbitramento de honorários sucumbenciais.
3. Considerando o princípio da causalidade, correta a condenação dos autores no pagamento de honorários advocatícios.
4. Atendidos os parâmetros dos incisos do § 2o e aplicando-se os §§ 8o, 8o-A do CPC, o arbitramento dos honorários merece ser revisto, aplicando-se a forma equitativa, evitando assim a fixação dos honorários em valor desproporcional. 4.1. Buscando-se a aplicação do disposto no §8o-A do art. 85 do CPC, que preceitua a observância da Tabela de Honorários da OAB, esta sugere 35 (vinte e cinco) Unidades Referenciais de Honorários – URH, sendo que a referência do mês de junho/2024 é de R$ 351,79 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). 4.2. O valor dado à causa foi de R$ 100,00 (cem reais), sendo que a demanda se mostra de baixa complexidade e a matéria tratada é recorrente neste Tribunal, não se discutindo, entretanto, a atuação zelosa e laboriosa dos patronos da parte recorrida ao longo do processo, especialmente quando considerado o tempo e a dedicação exigida para a prestação de seu serviço. Entretanto, o valor sugerido pela OAB, de R$ 12.312,65 (doze mil trezentos e doze reais e sessenta e cinco centavos), se mostra desproporcional às características e montantes envolvidos da causa, ensejando o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 4.3. A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória (Acórdão 1663238, 00334505320148070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, DJE: 27/2/2023).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.